Tribunal: TJDFT
Processo: 0722856-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722856-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDREA LUCIANA LIGORIO PEREIRA IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETÁRIA DE ESTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ANDRÉA LUCIANA LIGÓRIO PEREIRA contra ato apontado como coator que imputa ao INSTITUTO QUADRIX e à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, Pede a impetrante, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Descreve que concorreu a uma das vagas no concurso público destinado ao provimento de cargos efetivos de magistério (professor da educação básica) e de assistência à educação da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Salienta, contudo, que não foi habilitada no concurso público após a realização das provas objetivas, a despeito de, segundo afirma, ter realizado 70 (pontos) finais, na esteira de sua autocorreção. Afirma que solicitou à banca examinadora a revisão de sua nota na prova objetiva, pois, conforme aponta, verificou que outros candidatos com pontuação menor foram aprovados no certame, postulando, ademais, “a sua participação nas fases subsequentes do concurso, com vistas ao espelho de seu gabarito e de sua prova discursiva” (ID 47681112 – pág. 3). Defende a impetrante que não houve o transcurso do prazo decadencial, pois, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o referido prazo tem início com o término da validade do certame. Postula a concessão de medida liminar, a fim de determinar a revisão da correção de sua prova objetiva, com aplicação de multa cominatória às autoridades coatoras. No mérito, requer a concessão da segurança, determinando-se “a devida correção da prova e consequente a aprovação para a próxima etapa do concurso” (ID 47681112 – pág. 10). Com a inicial, a impetrante colacionou ao feito os documentos de ID 47681662 a 47681676. É o relatório. Decido. Inicialmente, diante da demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, consentânea com a declaração de hipossuficiência (ID 47681666) e a prova documental trazida aos autos para a comprovação da hipossuficiência financeira alegada (ID 47681668), defiro os benefícios da gratuidade de justiça pleiteada à impetrante. O mandado de segurança é o remédio constitucional que se destina à proteção do direito líquido e certo, que não possa ser amparado por habeas corpus ou habeas data e que esteja demonstrado a partir de prova pré-constituída do direito alegado, em face de ilegalidade ou abuso de poder proveniente de ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da CF c/c 1o da Lei no 12.016/2009). No âmbito do mandado de segurança, está prevista a possibilidade de deferimento de tutela provisória de urgência no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 (c/c art. 24 da Lei no 12.016/2009 e art. 300 do Código de Processo Civil), exigindo-se os seguintes pressupostos para o deferimento do pedido liminar: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Em outras palavras, a concessão de liminar em mandado de segurança depende da demonstração de fundamento relevante do direito e de risco de ineficácia da medida, caso seja deferida apenas com o julgamento de mérito deste remédio constitucional. No caso, em juízo de cognição sumária próprio desta via, não estão presentes os requisitos legais que autorizam o deferimento da liminar vindicada. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 485 – RE-RG no 632.853/CE), em que discutida a controvérsia constitucional sobre o controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, foi firmada a tese no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, ao realizar o controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as respectivas notas atribuídas. Confira-se a ementa do precedente: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido”. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249 - grifei) Verifica-se que a pretensão da impetrante refere-se ao reexame de seu espelho de provas, à luz do gabarito definitivo, bem como dos critérios de pontuação apresentados, pois, segundo afirma, houve equívoco na correção de sua prova. Neste juízo de cognição sumária, constata-se que a insurgência da impetrante foi manifestada perante a banca examinadora por recurso administrativo (ID 47681671 – pág. 3), que foi indeferido ao fundamento de que a nota atribuída à sua prova está de acordo com os critérios de avaliação da prova objetiva (ID 47681671 – pág. 4), tendo a candidata sido considerada não habilitada a prosseguir no certame. Nesse descortino, em atenção à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas sem prejuízo das conclusões que possam ser adotadas quanto ao mérito, após as informações das autoridades apontadas como coatoras, é o caso de indeferir a liminar vindicada, por ausente a demonstração de fundamento relevante do direito. A corroborar a conclusão estampada neste momento processual, em casos semelhantes ao dos presentes autos, trago à colação os seguintes julgados da 1a Câmara Cível deste Tribunal: “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora do concurso público para proceder à avaliação da correção de prova, com a atribuição de notas a candidato, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. Sem que a banca examinadora tenha incorrido em erro grosseiro ou afronta ao edital do certame, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada.” (Acórdão 1708690, 07016004320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/5/2023, publicado no PJe: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CÁLCULO. NOTA FINAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. 1. O Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal tem legitimidade para compor o polo passivo do mandado de segurança, pois é a autoridade responsável pela realização do processo seletivo objeto da controvérsia e tem competência funcional para corrigir a suposta ilegalidade. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora de concurso público, ressalvado, excepcionalmente, o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame. 3. Não há que se falar em flagrante ilegalidade quando as razões do impetrante não evidenciam, de forma clara e objetiva, a alegada incorreção no cálculo de sua nota final, após a anulação de questões da prova e a divulgação do gabarito definitivo. 4. Denegou-se a ordem.” (Acórdão 1699215, 07114436620228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar almejada. À Secretaria, para que: a) anote a gratuidade de justiça deferida à impetrante; e b) notifique as autoridades apontadas como impetradas para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações pertinentes (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009). Após, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre o presente mandado de segurança (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Concluídas tais providências, façam os autos conclusos. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora